Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-28.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. CHEGADA AO DESTINO 8H15MIN DEPOIS DO PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora perdeu o voo de conexão Salvador/BA - Aracaju/SE em razão de atraso no voo do primeiro trecho Brasília - Salvador/BA e foi reacomodada em voo que continha nova conexão no Rio de Janeiro/RJ, o que postergou a chegada ao destino em mais de 8 horas.
2. A companhia aérea alegou, em contestação, a ocorrência de limitações operacionais no aeroporto de Brasília, devido ao intenso tráfego aéreo, todavia, não se desincumbiu de comprovar sua alegação.
3. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade. Não excluem a responsabilidade da companhia aérea por atraso do voo porque caracterizam violação à obrigação de qualidade imposta ao fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1221963, 07001232120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020).
4. Os danos morais são evidentes diante do estresse do aumento do número de conexões, do tempo gasto em aeroportos e do atraso significativo da chegada ao destino.
5. A situação, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 5.000, sobretudo porque não há notícia de perda de compromisso, nem de ausência de prestação de assistência por parte da empresa aérea. Assim, deve ser reduzido o quantum para R$ 2.000, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.